Tribunal: TJES
Processo: 5000071-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000071-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LARA RODRIGUES ALPOIM
AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA DE ALPOIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000071-20.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARA RODRIGUES ALPOIM

AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA DE ALPOIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: HERISSOM ESTEVAM RIBEIRO - ES24378-A
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

LARA RODRIGUES ALPOIM
, em face da r. decisão reproduzida à fl. 08 do evento 363320, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, nos autos da execução de alimentos que move em desfavor de
LUCIANO PEREIRA DE ALPOIM
,
que suspendeu a ordem de prisão civil que havia sido determinada anteriormente.

A recorrente, em suas razões expostas no evento 363311, sustenta, em síntese, que o depósito que justificou a suspensão da ordem prisional é inferior à verba alimentar devida pelo agravado, de modo que a ação executiva deve prosseguir com nova expedição de mandado de prisão civil.

Decisão proferida no evento nº 375858, em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo ente público agravante.

Embora devidamente intimada para tanto, a parte agravada não ofertou contrarrazões conforme certificado no evento nº 522122.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 577515, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR o e. relator

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

LARA RODRIGUES ALPOIM
, em face da r. decisão reproduzida à fl. 08 do evento 363320, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, nos autos da execução de alimentos que move em desfavor de
LUCIANO PEREIRA DE ALPOIM
,
que suspendeu a ordem de prisão civil que havia sido determinada anteriormente.

A recorrente, em suas razões expostas no evento 363311, sustenta, em síntese, que o depósito que justificou a suspensão da ordem prisional é inferior à verba alimentar devida pelo agravado, de modo que a ação executiva deve prosseguir com nova expedição de mandado de prisão civil.

Na hipótese, a obrigação alimentar para com seus dois filhos foi assumida pelo agravado de forma consensual, no bojo da ação de separação judicial registrada sob o nº 00407000079-1, conforme assentada acostada às fls. 10/11 do evento nº 363313:

[...] o requerido pagará mensalmente de pensão alimentícia aos seus filhos, 131,5% (cento e trinta e um vírgula cinco por cento) do salário-mínimo, atualmente equivalente a R$500,00 (quinhentos reais), a ser depositado todo dia trinta de cada mês, iniciando-se no dia 28/02/2008 [...]

Todavia, sob alegação de inadimplência do agravado, a agravante
LARA RODRIGUES ALPOIM
, uma das filhas do agravado, promoveu execução da totalidade da verba alimentar, o que culminou com a prolação da decisão de fls. 02/03 do evento nº 363320, em que foi determinada a prisão civil do alimentante.

Na sequência, o agravado apresentou comprovante de depósito no valor de R$4.077,22 (quatro mil, setenta e sete reais e vinte e dois centavos) (fl. 07 do evento nº 363320). Argumentou, também, que a cota da exequente corresponde a apenas metade da verba alimentar, o que levou o douto magistrado de primeiro grau a suspender a ordem de prisão civil outrora exarada.

Em que pesem os argumentos recursais, mostra-se acertada a premissa adotada em primeira instância de que, mesmo diante da ausência de divisão em cotas quando da fixação, a prisão civil do alimentante não pode ser decretada diante do pleito executivo de apenas um dois dois beneficiários da verba pelo inadimplemento parcial desta.

Cumpre ressaltar que a prisão civil em decorrência de débito alimentar trata-se de medida extrema, cuja determinação somente se justifica quando indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos, atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil, ou seja, a garantia, pela coação extrema da prisão do devedor, da sobrevida do alimentado, for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor, conforme sedimentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. MAIORIDADE CIVIL E RENDA PERCEBIDA PELO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS. DESNECESSIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido de reconhecer que "A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017)" (HC 447.620/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/8/2018). 2. No caso, a prisão civil do devedor mostra-se ilegal e indevida, uma vez verificada a maioridade civil e a independência econômica do exequente. Embora incontroversa a inadimplência, tem-se configurada a prescindibilidade dos alimentos à subsistência do exequente, que é oficial da Marinha do Brasil e percebe remuneração considerável, afastando, assim, a urgente necessidade que justificaria a adoção da medida coercitiva extrema de prisão civil do devedor. 3. Hipótese em que, ademais, o valor elevado da dívida aponta para a ineficácia da medida como forma de compelir o devedor ao pagamento integral do débito, o que pode ser obtido por outros meios, menos gravosos ao executado. 4. Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor revela-se extremo e indevido, refugindo aos objetivos da medida excepcional da prisão civil. 5. Ordem concedida. (HC 494.214/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

Na hipótese sob exame, diante do pagamento comprovado pelo agravado nos autos originários, é possível presumir que a ordem de prisão seria medida inadequada, principalmente diante da dúvida razoável em relação à cota parte necessária à subsistência de cada filha, já que apenas uma delas promoveu a execução da verba.

Na mesma linha posicionou-se a douta Procuradoria de Justiça, conforme abaixo demonstrado (evento nº 577515):

[...]

De fato, como foi claramente consignado na decisão guerreada, na demanda de cognição, foi entabulado acordo pelo qual o recorrido se obrigou a pagar a proporção de 131,5% do salário mínimo vigente à agravada e a outro filho. Este, por sua vez, não moveu a ação de execução originária em face do genitor, mas apenas a ora recorrente.

Dessa forma, criou-se uma situação peculiar, pois, na ação de conhecimento, não foi fixado a fração da verba alimentar que caberia a cada filho, sendo estabelecida somente a importância total da pensão, qual seja, 131,5% do salário mínimo em vigor.

Com isso, há uma nítida situação de incerteza para o devedor, no caso, o alimentante, circunstância essa que não pode ensejar uma medida extrema como a prisão civil, sob pena de se permitir um flagrante constrangimento ilegal em desfavor do recorrido.

Ademais, como bem foi salientado pelo D. Magistrado a quo, a quota de cada filho não pode ser simplesmente obtida por uma divisão pela metade do valor mensal da pensão em espeque.

É preciso, portanto, averiguar qual a real necessidade de cada um dos dois descendentes, isto é, da agravante e do seu irmão. Nesse diapasão, surge uma dúvida razoável para o agravado no que concerne à meação de cada alimentado.

Logo, não se pode considerar como inadimplemento rotineiro o fato de o recorrido considerar como adequado a divisão por igual da pensão alimentícia entre os dois filhos.

Desse modo, as circunstâncias delineadas revelam a manifesta desproporcionalidade do pleito de renovação da decretação da prisão civil em desfavor do agravado, razão pela qual, merece subsistir a decisão ora recorrida.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO ALIMENTÍCIA – REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO – ALIMENTOS ARBITRADOS PARA DOIS FILHOS – EXECUÇÃO MANEJADA POR UM DOS BENEFICIÁRIOS – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – DÚVIDA EM RELAÇÃO À COTA PARTE DE CADA UMA DAS BENEFICIÁRIAS – DEPÓSITO PARCIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido de reconhecer que "A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017)" (HC 447.620/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/8/2018) (HC 494.214/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

2.
Diante do pagamento comprovado pelo agravado nos autos originários, é possível presumir que a ordem de prisão seria medida inadequada, principalmente diante da dúvida razoável em relação à cota parte necessária à subsistência de cada filha, já que apenas uma delas promoveu a execução da verba.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.